Tribunal: TJMT
Processo: 0052054-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052054-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE S
EGURANÇA - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - COMPENSAÇÃO E/OU PARCELAMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS DÉBITOS À PGE /MT - PEDIDO NEGADO -

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

I - A recusa da autoridade coatora em encaminhar os créditos tributários à PGE/MT inviabiliza que a empresa impetrante se utilize dos benefícios trazidos pela Lei no 10.026/2013, uma vez que esta exige que os créditos estejam sob a gestão da Procuradoria.

II – Configurada a violação a direito líquido e certo, a concessão da ordem é medida que se impõe.

III – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 0052054-12.2015.811.0041, que denegou a ordem.

O MM. Juiz do feito consignou que não há provas nos autos de que o Impetrante tenha requerido a tramitação da sua dívida para a PGE/MT, nem do ato administrativo que tenha negado o pedido do Requerente, sendo imprescindível prova pré-constituída do direito alegado.

Irresignado, sustenta o Recorrente que a sentença deve ser reformada, uma vez que o Estado de Mato Grosso não disponibiliza ferramenta ao contribuinte para transferência de créditos à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, ficando, assim, impossibilitado de efetuar o pagamento de débitos constantes na conta corrente fiscal, através dos benefícios da Lei no 10.026/2013.

Sublinha que solicitou à Superintendência Adjunta da Receita Pública para o débito no valor de R$303.776,95 (trezentos e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos, fosse transferido à PGE/MT, para que pudesse pagar o valor devido, nos moldes trazidos pela Lei Estadual supracitada.

Destaca que o Estado continua utilizando-se de práticas arbitrárias, em detrimento das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, impedindo que empresas quitem seus débitos fiscais que estejam sob a gestão da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso ao negar a transferência destes à PGE/MT.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada. (Id. 8636183)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 8636186)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do recurso. (Id 8968982)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da questão é saber se há direito líquido e certo a ser resguardado via mandado de segurança, considerando a negativa da Secretaria da Fazenda em encaminhar à PGE/MT débitos tributários do Recorrente para que ele possa saldá-lo nos moldes previstos na Lei 10.026/2013.

O MM. Juiz do feito denegou a segurança sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos pedido administrativo de transferência dos débitos à Procuradoria, nem tão pouco a negativa da Fazenda Pública.

Da análise do caderno processual, constata-se que o pedido do Impetrante/Recorrente tem por fundamento a Lei Estadual no 10.026/2013, que instituiu o
“programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, que estejam ou que venham a estar sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, destinado a dispensar ou reduzir multas e juros, ou, conceder parcelamento, desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012
” (Art. 1o).

Dessa forma, os débitos devem estar sob a gestão da Procuradoria Geral de Justiça.

Com efeito, não há nos autos a demonstração de que a SEFAZ/MT tenha se recusado formalmente a encaminhar os débitos fiscais da Recorrente à Procuradoria Geral do Estado. No entanto, observa-se que estes estão sob a gestão da Secretaria de Fazenda conforme documentação apresentada aos autos (Id 8636166 – p. 7, Id 8636167), o que torna desnecessária a recursa formal do órgão fazendário.

Ademais, como bem ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça:

“(...) a impetração do mandado de segurança não pode estar vinculada à recusa administrativa quando a própria lei não impõe a necessidade de requerimento formal junto à SEFAZ/MT da transferência da tramitação do débito.

Ao contrário, como bem apontou o Juízo que concedeu a medida liminar cuja eficácia foi posteriormente cessada pela sentença, “entende-se que nem requerimento junto à SEFAZ/MT seria necessário, já que a novel legislação permite, de plano, a tramitação do débito referente a fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2012 se dê pela Procuradoria Geral do Estado” (ID 8636168 – Pág. 2).

Destaca-se, ainda, que a Fazenda Pública não nega o ato tido como ilegal (recusa do envio à PGE/MT), apenas alega que a questão exige o exame de todas as notas fiscais caso a caso, carecendo a matéria de dilação probatória. (Id 8636186)

Assim, a demora ou negativa da Fazenda Pública em encaminhar os créditos tributários, referentes a fatos geradores ocorridos até o dia 31/12/2013, fere direito líquido e certo da recorrente de se beneficiar do programa de recuperação ao crédito instituído pela Lei estadual no. 10.026/2013.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“A mencionada lei estabelecia que os créditos tributários, inscritos, ou não, na dívida ativa, ajuizados, ou não, com fatos geradores ocorridos até 31-12-2012, que estivessem sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, poderiam ser objeto de parcelamento, com redução da multa e dos juros, cujos benefícios previstos na lei poderiam ser requeridos até
31 de dezembro de 2014
, podendo o Chefe do Poder Executivo, mediante expedição de decreto, prorrogar este prazo por igual período.

(...)

Conclui-se, então, que o fato dos créditos tributários, estarem sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, é uma condição de procedibilidade para poder exercer o direito regulamentado na mencionada lei. Decidir contrário ou impedir a remessa dos débitos a quem tem sua gestão para poder usufruir de direitos, como no caso, o parcelamento, seria o mesmo que cometer uma ilegalidade, ficando assim, o administrador público obrigado à sua observância.” (TJ-MT - APL: 00305378220148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NA REMESSA/TRAMITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA PGE /MT – ILEGALIDADE - PARCELAMENTO REGULAMENTADO PELA LEI ESTADUAL 10.026/2013 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Aplicabilidade da Lei no 10.026/2013 que dispõe sobre o parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa ou não que se encontrem sob a gestão da Procuradoria Geral do Estado, ficando instituído o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, que estejam ou que venham a estar sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, destinado a dispensar ou reduzir multas e juros, ou, conceder parcelamento, desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012. Não cumprir ou obstruir o permitido em lei seria o mesmo que cometer fato ilícito, afrontando o princípio da legalidade.

(N.U 0055825-32.2014.8.11.0041, Número do Protocolo: 20173/2017, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/4/2020, Publicado no DJE 14/5/2020).

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - COMPENSAÇÃO E/OU PARCELAMENTO - REMESSA DOS DÉBITOS À PGE /MT - PEDIDO NEGADO - DECISÃO SEM AMPARO LEGAL - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EVIDENCIADA - RATIFICAÇÃO. Em vista de a Lei Estadual n. 10.026/2013 exigir que os débitos tributários estejam sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, para que seja possível o usufruto das suas benesses, a negativa de remessa da dívida configura violação a direito líquido e certo.

(N.U 0002632-68.2015.8.11.0041, Número do Protocolo: 8973/2017, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019).

Com efeito, a recusa da autoridade coatora em encaminhar os créditos tributários à PGE/MT, inviabiliza que a empresa impetrante se utilize dos benefícios trazidos pela Lei no 10.026/2013, uma vez que esta exige que os créditos estejam sob a gestão da Procuradoria.

Ressalto que não há prejuízo algum à Fazenda Pública, ao contrário, este poderá contribuir para um aumento na arrecadação de impostos, o que tem efeito direto na promoção das políticas públicas necessárias do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença recorrida e conceder a ordem, confirmando a tutela antecipada deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021